Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE/SALÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. SENTENCA MANTIDA.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido na ação de obrigação de fazer, para determinar que instituição financeira proceda ao cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente, diante de notificação de revogação da autorização pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o titular da conta pode cancelar a autorização de débito automático relativa a contratos de mútuo bancário, com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020 e na tese fixada no Tema 1.085 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao consumidor o direito de cancelar a qualquer tempo a autorização de débitos automáticos em conta.
4. O Tema 1.085 do STJ estabelece que os descontos em conta corrente são válidos enquanto houver autorização expressa do titular, a qual pode ser revogada unilateralmente.
5. A instituição financeira tem o dever de acatar a revogação e cessar os débitos automáticos, sob pena de prática abusiva e violação a norma regulamentar.
6. O cancelamento da autorização não exime o consumidor da obrigação de pagar o débito, mas impede que o desconto automático seja utilizado como forma de cobrança.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.

Teses de julgamento: “É válida a revogação, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020, cabendo à instituição financeira proceder ao imediato cancelamento dos descontos, sem prejuízo do direito de cobrança do débito por meios legalmente admitidos."

__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdãos 2045709, 2045558, 1931789 e 1925610.